Tribunal: STF
Processo: ARE 1448495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONAMENTO POR MORTE. DEPENDENTE DE SERVIDOR DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 15.150/05 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI Nº 4.639/GO. EFEITOS MODULATÓRIOS EX NUNC TANTO PARA O BENEFICIÁRIO APOSENTADO QUANTO PARA O SEU DEPENDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 STJ. INPC. EC 113/2021. 



    I- Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/05, perante o STF, na ADI nº 4.639/GO, a modulação dos efeitos ocorrida naquele julgado permite o pensionamento por morte em favor da viúva do titular do serviço notarial, nos termos previstos na mencionada lei revogada, em seu art. 8º. 



    II- Deve ser reconhecido o direito ao pensionamento mesmo que o óbito do servidor tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), porque o falecido já havia reunido os requisitos necessários para obter os benefícios de aposentadoria, incluindo o pensionamento por morte devido aos respectivos beneficiários. 



    III- Em se tratando de verba de natureza previdenciária, os valores retroativos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC (Tema 905, do STJ), incidentes desde a época em que deveria ser paga cada uma das respectivas parcelas e os juros de mora, aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 10, ID: abcfca15, p. 14-15)  



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 14, ID: c3883515)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40 e 201, do texto constitucional. Aponta ainda violação ao decidido na ADI 4639.(eDOC 16, ID: 692a5302)



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei 15.150/2005, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, tendo modulados os efeitos em relação àqueles que, na ocasião, tivessem atendido os requisitos para obtenção da aposentadoria ou pensão, o que não é o caso dos autos, já que o óbito do cônjuge da recorrida, do qual resultaria no direito ao benefício pleiteado, ocorreu em 30/07/2018, ou seja, após o julgamento pelo STF, assim não haveria direito à pensão pretendida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício previdenciário (tempus regit actum). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1306514 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.10.2021 - grifo nosso)



    Ademais, ao julgar a ADI 4.639/GO, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual 15.150, de 2005, modulando os efeitos para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08.4./2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” 



    No presente caso, o cônjuge da recorrida, apesar de aposentado desde 22.6.2001, somente faleceu em 30.7.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da ADI 4.639/GO, ocorrida em 08.4.2015. 



    Desse modo, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento do referido precedente não se aplica à espécie. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 2.12.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1151103 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente